Tribunal: TJDFT
Processo: 0711848-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. O julgador não está obrigado a discorrer expressamente sobre todas as teses expostas no recurso ou sobre julgados trazidos à colação pela parte, ou mesmo acerca de dispositivos legais que a parte entenda aplicáveis à espécie, muito menos acerca de alguma dificuldade particular de compreensão de texto. 2.1. “Nos termos da jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para o julgamento do feito, de acordo com seu livre convencimento fundamentado, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte.” (EDcl no AgInt no AgInt na SLS 2.625/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/10/2021, DJe 11/11/2021).
3. Suficientemente enfrentadas e resolvidas todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa, bem apreciada e definida a questão posta (“nenhum reparo à decisão agravada, que, acertadamente, entendeu pela excepcionalidade da penhora de faturamento da pessoa jurídica”), justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante contra decisão interlocutória proferida em execução de título extrajudicial. Nada a prover nesta sede.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.